Tribunal: STF
Processo: ARE 1588226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO MUNICIPAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ.
1) SUSTENTADA A TESE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PELA INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMPRESA QUE POSSUI COMO OBJETO SOCIAL A COMPRA E VENDA E BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS, EXCEÇÃO EXPRESSA À IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESSE SENTIDO: "(...) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (...) IMÓVEL TRANSFERIDO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DA QUOTA SOCIAL. CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUE CONSTA A ATIVIDADE IMOBILIÁRIA COMO PREPONDERANTE. PROVA INSUFICIENTE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA GOZO DA IMUNIDADE. (...)" (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5009431- 16.2023.8.24.0036, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. ANDREA CRISTINA RODRIGUES STUDER, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 10-10-2024).
2) ARGUIDA A NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE PELA AUSÊNCIA DE RECEITA. REJEIÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE "A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO SE OPERA EM CASOS DE AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO" (TJSC, APELAÇÃO N. 0311280-88.2016.8.24.0033, RELª. DESª. DENISE DE SOUZA LUIZ FRANCOSKI, J. DE 14.11.2024).
3) DEFENDIDA A IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA, APLICANDO-SE OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, COMO NORMA NEGATIVA DE COMPETÊNCIA, DEVE SER INTERPRETADA LITERALMENTE (ART. 111, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, POR ANALOGIA). NESSE SENTIDO: "(...) A CONCESSÃO DE QUALQUER FAVOR LEGAL NA ORDEM TRIBUTÁRIA DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRITIVA E LITERAL, POIS, COMO ENSINA SAMPAIO DÓRIA, 'NÃO SE HÁ DE ESTENDER A GENEROSIDADE OU RENÚNCIA DE QUEM LIBERA TERCEIROS DE SUAS OBRIGAÇÕES A HIPÓTESES NÃO EXPRESSAS E LITERALMENTE CONTEMPLADAS.' ("IMUNIDADES TRIBUTÁRIA E IMPOSTOS DE INCIDÊNCIA PLURIFÁSICA NÃO-CUMULATIVA, IN XI CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO", ED. RESENHA TRIBUTÁRIA, 1985, P. 15.)" (STJ. RESP N. 1.184.836/SP, RELATOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 20/4/2010, DJE DE 29/4/2010.).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV, 156, § 2º, inciso I, e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente